Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-22.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. A lei e o contrato são expressos no sentido de que restando o fiduciante inadimplente, haverá sua constituição em mora e, na ausência de sua purgação, o bem imóvel será consolidado em nome do credor fiduciário.
2. Restando configurada a mora e não tendo a autora demonstrado a impossibilidade de sua purgação no momento oportuno, a consolidação da propriedade do imóvel em mãos do credor fiduciário é medida que se impõe nos termos da lei e do contrato firmado entre as partes.
3. Não há que se falar em restabelecimento do contrato de financiamento do imóvel sem demonstração da falha na prestação de serviço pelo banco réu.
4. Recurso conhecido e não provido.